Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702928-22.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA, fundamentado no artigo 1.015 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadequado. O único recurso viável contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo de instrumento. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 2. "A inobservância do regramento próprio à interposição do recurso contra a decisão da Corte de origem que inadmite o recurso especial, revela erro grosseiro, a impedir o conhecimento do agravo, não comportando a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.646.439/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/8/2020). 3. Tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a negativa às diligências requeridas pela defesa na prévia existência de depoimentos bastantes à apreciação da causa nos autos, concluir em sentido diverso demandaria o reexame das provas dos autos, o que impede a análise da questão na via eleita e afasta a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 714.828/GO, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 22/3/2022). Com efeito, ainda segundo o Tribunal da Cidadania é “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de ID 35637234. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018